Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702765-91.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MIRIA BENTO FONTE PACIENTE: WESLEY LOPES SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Miria Bento Fonte, OAB-DF 63.725, em favor de WESLEY LOPES SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, ao homologar sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), acolheu requerimento do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária, pois baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Argumenta que o paciente tem apenas 18 anos de idade, é primário, sem registro de passagens pela Vara da Infância e Juventude, com endereço certo e matriculado em curso profissionalizante, sendo mais adequado ao caso a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, assim, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido, isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de maconha, conforme atestado por Laudo Preliminar, além de balança de precisão, tendo confessado informalmente a prática do comércio proscrito. Os indícios de autoria, por seu turno, são extraídos das declarações do condutor e testemunhas, conforme registradas no APF. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o aparente risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias da prisão em flagrante. Com efeito, o paciente foi autuado na posse de grande quantidade de maconha, mais de 1,5kg, não havendo comprovação de que exerça qualquer ocupação lícita remunerada, o que, em primeira análise, evidencia sua possível dedicação ao tráfico de drogas. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do indiciado, o que justifica, por ora, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Desse modo, conforme ponderado pelo juízo impetrado, a situação é suficiente para prognosticar situação de risco atual de reiteração delitiva. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR